Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. MEDIDA PREMATURA. NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS POR OUTROS SISTEMAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. O agravante não comprovou o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais à localização de outros bens passíveis de penhora; portanto, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida constritiva de percentual de faturamento da empresa ora agravada. Impositiva a observância da ordem preferencial de penhora (Código de Processo Civil, art. 835).
II. Inviável a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), seja porque o sistema ainda se encontra em fase de implementação, seja porque o credor pode se utilizar dos demais sistemas disponíveis (Infojud, Sisbajud e Renajud). Não comprovado o exaurimento das diligências à localização de bens penhoráveis da empresa agravada.
III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.